Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-20.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
Lucineia Constância Mota impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário da Educação do Estado de São Paulo e do Presidente da VUNESP, visando anular sua exclusão de concurso público para Professor do Ensino Fundamental e Médio, permitindo sua participação nas vagas de ampla

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
Lucineia Constância Mota impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário da Educação do Estado de São Paulo e do Presidente da VUNESP, visando anular sua exclusão de concurso público para Professor do Ensino Fundamental e Médio, permitindo sua participação nas vagas de ampla concorrência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão da apelada do concurso público, com base na invalidação de sua autodeclaração como parda, é legítima, considerando a ausência de má-fé e a possibilidade de concorrer às vagas de ampla concorrência.
III. Razões de Decidir
3. A legislação permite que candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas concorram tanto às vagas reservadas quanto às de ampla concorrência, salvo comprovação de má-fé na autodeclaração. 4. Não há evidência de que a autodeclaração da apelada tenha sido feita de má-fé, apenas divergência de opinião quanto à sua classificação como parda.
IV. Dispositivo e Tese
5. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de candidato de concurso público com base em autodeclaração inválida só é justificável em caso de má-fé comprovada. 2. A possibilidade de concorrer às vagas de ampla concorrência deve ser mantida na ausência de má-fé.